Tribunal: TJDFT
Processo: 0016532-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016532-55.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ARMANDO MONTEIRO JUNIOR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E COISA JULGADA REJEITADAS. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULO DO SALÁRIO REAL - SBR. TRINTA E SEIS (36) ÚLTIMOS SALÁRIOS-PARTICIPAÇÃO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. 1. No caso, não houve a interposição de agravo retido, mostrando-se injustificável o requerimento para o julgamento desse recurso. 2. O juiz é destinatário da prova e pode dispensá-las para a finalidade de julgar antecipadamente o mérito, diante da desnecessidade de produção de outros meios probatórios, nos termos do art. 330, inc. I, do CPC/1973 (art. 355, inc. I, do CPC), sem que ocorra cerceamento de defesa. 3. O pedido de revisão de benefício previdenciário complementar não encontra impedimento legal expresso em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não é correto falar-se em impossibilidade jurídica do pedido. 4. Não pode ser acolhida também a alegada ausência de pressuposto legal de validade, relativo à originalidade da demanda, pois no presente caso inexistiu ofensa à coisa julgada, diante da constatação de diversidade de objetos entre a demanda em exame e a outra cuja sentença transitou em julgado. 5. A pretensão do autor ao acréscimo do valor em seu benefício previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, em reclamação dirigida à Justiça do Trabalho, cujo acórdão transitou em julgado aos 27 de outubro de 2014. Fica repelida, portanto, a exceção de prescrição. 6. Ocorre julgamento citra petita diante da ausência de manifestação, pelo Juízo sentenciante a respeito de item do pedido expressamente formulado na petição inicial. 7. O art. 515, § 3o, do CPC, permite ao Tribunal julgar desde logo a demanda se a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 8. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, que é tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. A PREVI, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a esse respeito. 9. No caso em deslinde, não se pode falar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidas à PREVI, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva. 10. As horas extras sobre o "salário de participação", influem no cálculo do salário real de benefício - SBR, uma vez que resulta da média aritmética simples dos 36 últimos salários de participação anteriores ao mês de início do benefício, atualizada e acrescida de 1/4 do valor apurado das gratificações semestrais, nos termos do artigo 31 do Regulamento do Plano de Benefícios. 11. Não procede a alegação de que o incremento das horas-extras daria causa a desequilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que houve o efetivo recolhimento das contribuições sobre a jornada extraordinária laborada. 12. É inegável a natureza remuneratória do pagamento, a título de horas extras, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 13. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Sentença desconstituída. Causa madura para julgamento. Recurso parcialmente provido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigo 189 do Código Civil, requerendo a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028